Tribunal: CARF
Processo: 13708.001619/2004-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.001619/2004-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.469 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
SOCIEDADE UNIVERSITÁRIA GAMA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PROVISÓRIA
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE
CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA (CPMF)
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999
DECADÊNCIA.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
CONTAGEM
DE
PRAZO.
O direito de pleitear a restituição e a compensação até a entrada em vigor da
Lei Complementar no 118/2005, em 09/06/2005, extingue-se com o decurso do
prazo de dez anos, contado da data de extinção do crédito tributário, assim
entendido como o pagamento antecipado, nos casos de lançamento por
homologação.
COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA AFASTADA.
Afastada a preliminar de decadência do direito creditório pelo CARF, deve o
órgão julgador de primeiro grau apreciar os demais requisitos da compensação
encetada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para afastar a decadência e encaminhar o expediente à Unidade de
Origem para nova análise da compensação destes autos, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.001619/2004-58
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.469 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.001619/2004-58

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Adoto e transcrevo relatório da decisão de primeira instância:
Em 26/07/2004, a interessada protocolou formulário de Declaração de
Compensação, fls. 01/07, pretendendo compensar débitos com crédito
decorrente de pagamentos indevidos de Contribuição Provisória sobre
Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de
Natureza Financeira - CPMF, código 5869, recolhidos durante o período de
05/02/1997 a 06/01/1999, que totalizam R$ 115.141,50, valor original.
Em documento acostado aos autos às fls. 08/14, esclarece que o fundamento
para o reconhecimento do direito creditório seria o fato de preencher os
requisitos do artigo 3°, V, Lei n° 9.311/96, e os requisitos do artigo 14 do CTN,
sendo, portanto, isenta e imune às contribuições sociais para a seguridade
social, como é o caso da CPMF, direito que lhe é garantido pelo artigo 195,
§7° da CF/88. Alega, ainda, que a decadência para o pedido de restituição, no
caso dos tributos com lançamento por homologação, seria de 10 (dez) anos.
Em 07/04/2009, após análise, foi emitido Despacho Decisório pela
DERAT/DIORT, fls. 263/276, considerando a COMPENSAÇAO NAO
DECLARADA.
O indeferimento do pleito teve como fundamentos:
1) A interessada protocolou a Declaração de Compensação em formulário,
contrariando os artigos 2°, IV, “c”, e V, “b”, 3°, 4°, 5° e 12° da IN SRF n°
432/2004, vigente à época da protocolização dos autos.
2) Esclarece que a legislação permite a utilização de fonnulário quando há uma
impossibilidade de utilização do programa PEIUDCOMP, o que não ocorreu
nos autos.
3) Com base no artigo 98, §5° da IN SRF n° 900/2008, uma restrição em
cumprimento da legislação tributária não é considerada impossibilidade de
utilização do programa, como é o caso do pedido de restituição de pagamentos
que já tenham sido efetuados há mais de 5 (cinco) anos.
4) Logo, em decorrência da infringência aos artigos 2°, 3° e 5° da IN SRF
n° 432/2004, conclui-se pela não declaração da compensação, com base no
artigo 4° da mesma Instrução Normativa.
5) No mérito, não caberia a restituição por ter ocorrido a decadência do direito,
segundo disposto no artigo 165, I c/c 168, I, do CTN.
Ainda, no Despacho Decisório, houve a ressalva que não caberia apresentação
de manifestação de inconformidade, devendo ocorrer o pagamento dos
débitos no prazo regulamentar, sob pena de encaminhamento à Procuradoria da
Fazenda Nacional.
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.469 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.001619/2004-58

Alertou, ainda, que eventual recurso apresentado não teria efeito suspensivo,
devendo ser recebido como mero direito de petição nos termos do artigo 74, §
16° da Lei n° 9.430/96.
A ciência da decisão ocorreu em 07/05/2009 - AR, fls. 298.
Por força do Mandado de Segurança n° 2009.51.01.012907-9, foi deferida
liminar determinando o recebimento da manifestação de inconformidade
em face da decisão que considerou não declaradas as compensações,
proferida no presente processo.
Cópia da decisão judicial às fls. 303/304, se mantendo a liminar até a presente
data, conforme pesquisa fls. 341.
A interessada apresentou sua manifestação de inconformidade em
09/06/2009, fls. 311/317, com as seguintes alegações:
Conforme entendimento do STJ, o prazo prescricional de 5 anos previsto no
CTN só começa a fluir a partir da extinção do crédito tributário, sendo que o
mesmo diploma estabelece que, na hipótese de tributos sujeitos a homologação,
considera-se extinto o crédito apenas com o decurso do prazo de 5 anos. Ou
seja, o prazo para repetir ou compensar indébito, em ser tratando de tributo
sujeito a lançamento por homologação, termina após 10 anos.
Não se aplica o disposto na Lei Complementar n° 118/2005 na medida em que
as declarações de compensação foram protocoladas em 26/07/2004, antes da
vigência desta lei, que se iniciou em 09/06/2005, conforme entendimento do
STJ.
A CPMF é uma contribuição social para a seguridade social, conforme artigos
74, 75, 84 e 85 da ADCT, e jurisprudência do STF.
A requerente preenche os requisitos do artigo 3°, V, Lei n° 9.311/96, e os
requisitos do artigo 14 do CTN, sendo, portanto, isenta e imune às contribuições
sociais para a seguridade social, direito que lhe é garantido pelo artigo 195, §7°
da CF/88.
É sociedade civil sem fins lucrativos, registrada como entidade de assistência
social no Conselho Nacional de Assistência Social, sendo portadora do
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos.
Durante o período apresentou Declarações de Informações Econômico- Fiscais
de Pessoa Jurídica (DIPJ) como imune ao IRPJ e, também, dispensada do
recolhimento das contribuições sociais.
Não teve sua condição de imune questionada pela Secretaria da Receita Federal,
não instaurando procedimento de suspensão de imunidade, nos termos do artigo
32 da Lei n° 9.430/96.

Em 03/03/2010, a DRJ/RJ1 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório sob análise, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO
OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE
NATUREZA FINANCEIRA - CPMF
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999
DECADÊNCIA-RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.469 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.001619/2004-58

O direito de o contribuinte pleitear a restituição de tributo/contribuição pago
indevidamente ou em valor maior que o devido, e, conseqüentemente, de
compensá-los, extingue-se após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos,
contados da data da extinção do crédito tributário, inclusive no caso de tributos
sujeitos a lançamento por homologação.

Intimada da decisão, em 22/03/2010, consoante Aviso de Recebimento constante
dos autos, a recorrente supra mencionada interpôs recurso voluntário, tempestivo, em
14/04/2010, consoante carimbo na folha de rosto do recurso, no qual alegou inexistência de
decadência e reprisou as alegações ofertadas na manifestação de inconformidade ao tempo que
criticava as razões de decidir do acórdão guerreado. Por fim, requer a reforma da decisão de
primeiro grau e a homologação da compensação declarada.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e considerando o preenchimento dos demais
requisitos de sua admissibilidade, merece ser apreciado.
Em preliminar, passa-se a analisar a decadência.
A jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a propósito da
inconstitucionalidade da parte final do artigo 4° da Lei Complementar n° 118/2005, prevê a
aplicação retroativa dos preceitos de referido Diploma Legal, todavia com o advento da decisão
do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário no 566.621/RS, que
reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4o, segunda parte, da Lei Complementar n.o 118/05,
ficou consignando o entendimento no sentido de que: (a) para os processos ajuizados após a
entrada em vigor da Lei Complementar no 118/2005, em 09 de junho de 2005, o prazo para
compensação/restituição do crédito tributário recolhido indevidamente ou a maior é de 05
(cinco) anos contados do pagamento indevido; (b) de outro lado, para as ações de restituição
ajuizadas até a entrada em vigor da Lei Complementar no 118/2005, deve ser aplicado o prazo
de 10 (dez) anos contados do fato gerador, tese do 5 mais 5 (cinco anos para homologar o
lançamento e mais 5 para repetir).
Nos termos do art. 62, §2o do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015, as decisões proferidas em
sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal são de observância obrigatória por este
Conselho, razão pela qual uniformizada a jurisprudência administrativa quanto ao prazo para
repetição do indébito tributário nos termos definidos no RE n.o 566.621/RS.

Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.469 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.001619/2004-58

Vale apontar, outrossim, a Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Assim sendo, considerando que a Declaração de Compensação foi apresentada
em 26/07/2004, portanto antes da entrada em vigor da Lei Complementar no 118/2005, e abrange
recolhimentos supostamente indevidos de 05/02/1997 a 06/01/1999, tenho que não se operou a
decadência proclamada pelo decisum guerreado, pois tal evento ocorreria somente para períodos
anteriores a julho de 1994.
Como a decisão recorrida apenas tratou da preliminar de mérito decadência, sendo
essa afastada, ratificando o entendimento do despacho decisório, deve a autoridade preparadora
novamente analisar os demais requisitos da compensação encetada, até em virtude da decisão
judicial que impôs o rito do PAF ao contencioso.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
afastar a decadência e encaminhar o expediente à unidade de origem, para nova análise da
compensação destes autos.

(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital